Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Da análise dos autos originais, observo que a parte COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP é, junto com o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, executada. Dessa forma, uma vez que há possibilidade de ser diretamente afetada pela decisão do recurso, intime-se a TERRACAP para que se manifeste no prazo de 15 dias. Outrossim, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes, promova-se a reunião deste agravo com o AGI no 0714585-10.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se.